Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-48.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Processo civil. Apelação. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Rito regular. Requisitos preenchidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedente, reconhecendo o superendividamento e determinando a repactuação das dívidas conforme os termos da Lei 14.181/2021.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se em determinar se o procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto na Lei 14.181/2021, foi corretamente observado, incluindo a comprovação da condição de superendividamento e a conformidade do plano de pagamento com os valores reais da dívida e as condições contratuais originais.
III. Razões de decidir
3. O autor demonstrou adequadamente sua condição de superendividado e apresentou um plano de pagamento em conformidade com os requisitos legais.
4. A tentativa do réu de apresentar novos documentos em fases posteriores do processo, sem justificativa adequada, não deve ser acolhida, mantendo-se a regularidade do procedimento adotado.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 435; CDC, art. 104-A, 104-B.